Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso inominado julgado deserto. Fixação de honorários advocatícios em 15% do valor da causa. Decisão fundamentada. Contraditório e ampla defesa observados. Embargos rejeitados.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por parte recorrente contra decisão monocrática que julgou deserto o recurso inominado e fixou honorários advocatícios em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
2. A parte embargante alega nulidade da decisão em razão da ausência de intimação para manifestação prévia sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e violação ao contraditório.
3. Sustenta, ainda, que a decisão afronta o princípio da coisa julgada e requer a nulidade da fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor da causa, sem prévia intimação da parte embargante.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. No caso em exame, não se verifica qualquer vício que justifique a interposição dos presentes embargos. A decisão embargada fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, em conformidade com o art. 55 da Lei no 9.099/95, que expressamente prevê esse critério para os casos em que não há condenação.
7. Não procede a alegação de violação ao contraditório, porquanto a fixação dos honorários de sucumbência em segundo grau atendeu aos critérios objetivos e legais, não havendo necessidade de intimação prévia da parte para manifestação específica sobre o cálculo dos honorários, cujos pressupostos são previstos em lei.
8. Igualmente, não há que se falar em violação à coisa julgada, pois o ajuste na base de cálculo dos honorários advocatícios decorre da aplicação correta da legislação aplicável aos Juizados Especiais, não constituindo modificação do mérito da decisão transitada em julgado.
IV. Dispositivo
9. Embargos rejeitados.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N.a.